Tribunal: TJMT
Processo: 1006266-37.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006266-37.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELLEN CRISTINA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de Ellen Cristina da Silva, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
O Impetrante narra que a paciente teve sua prisão preventiva decretada após o recebimento da denúncia pela prática do crime de estelionato (art. 171, “caput”, C/C artigo 70, ambos do CP).
Em linhas gerais, ressalta a ausência dos requisitos imprescindíveis à decretação da medida constritiva, sobretudo diante dos predicados pessoais que escoltam a paciente.
N’outra vertente, aduz ser a paciente imprescindível para a sobrevivência da filha, de 04 anos de idade; por isso, invocando o art. 318, do CP.
Com tais asserções, pugna, in limine, pela concessão da ordem para que se expeça contramandado de prisão ou, em viés subsidiário, para que a prisão preventiva seja substituída pela domiciliar.
No entanto, nesta fase de cognição epidérmica, não se constata a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, lastreando-a na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva, confira-se:
“No nosso modo de ver, a presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta (pratica do crime de estelionato em face de duas vítimas, ocasionando um prejuízo para estas de R$ 156.000,00 reais) justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão, imperando a garantia da ordem pública e a verdade real dos fatos.
(...)
Não bastasse isso, argumento que com relação a se evitar a reiteração delitiva, evola-se do relatório técnico final elaborado pelo Núcleo de Inteligência da PJC/MT, que a ré Ellen Cristina da Silva possui outros três (03) boletins de ocorrência registrados, nos quais as vítimas narraram a prática de crime semelhante a este em julgamento.
(...)
Ademais, impende consignar os apontamentos realizados pelo Núcleo de Inteligência da PJC/MT:
‘(...) No decorrer da operação constatou-se que a atuação da investigada dá-se também de forma interestadual, faz várias tentativas em cada estado, e logo passa a buscar novas vítimas em cidades distintas.
Resta ainda salientar que pesam conta a estelionatária outros três Boletins de Ocorrência registrados em Mato Grosso, sendo eles os de números 2020.92112 de 08/04/20 (BO 2020.92112.pdf) registrado em Tangará da Serra, cuja vítima é da cidade de Sapezal/MT em negociação do gado que teve o prejuízo de R$ 136.000,00; Boletim de Ocorrência 2020.15137 de 15/01/2020 em Pedra Preta (BO 2020.15137.pfd), negociado cem bezerros (não citou valores) e 2020.31714 de 24/01/2020 em São José do Povo (BO 2020.31714. pfd), com prejuízo no valor de R$ 101.850,00 (...)”
Nesta senda, a decretação da prisão preventiva é medida necessária para se garantir a ordem pública, pois conforme exposto acima, a ré Ellen Cristina da Silva, em tese, realizou o crime apurado neste feito em face de outras vítimas, causando prejuízos financeiros consideráveis.
Além disso, denota-se da certidão de antecedentes criminais extraídas do SIAP/TJMT, que a ré foi definitivamente condenada no feito tombado sob o Código Apolo no 531882, que tramitou no Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão de ter praticado, no dia 15/04/2018 (ou seja, anterior a este fato em análise), o crime consignado no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, cujo trânsito em julgado se deu no dia 08/09/2021 (ou seja, posterior a este fato em análise).”
Como bem se divisa, a decretação da prisão preventiva fundou-se na gravidade concreta da conduta, especialmente em razão da vultosa monta dos prejuízos causados, bem como na reiteração delitiva em crimes semelhantes e em delito de tráfico de drogas.
Não bastasse, ao que se constata, a paciente estaria praticando crimes de forma itinerante, em diversos municípios, fator a legitimar, neste momento, o receio que venha a se furtar à ação penal, sobretudo porquanto nem mesmo foi cumprido o mandado prisional.
De tal arte, demonstrada a imprescindibilidade da segregação, delineia-se a insuficiência da adoção das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Lado outro, referente à concessão do benefício da prisão domiciliar, com base no art. 318, do CPP, os poucos documentos aqui juntados (certidão de nascimento da filha e decisão que decretou a preventiva) não comprovam que a paciente seja a única responsável pelo cuidado da filha.
O fato de a paciente ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada, também, sua conduta e personalidade, até porque, o intuito da prisão domiciliar às mulheres é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.
Portanto, muito embora o argumento maternal sensibilize este Relator, não motiva, neste limitado momento de análise e ainda tão prematuro, o deferimento do pedido, principalmente levando em consideração que o d. Defensor não instruiu este writ com uma única prova capaz de demonstrar que seja, a paciente, realmente indispensável aos cuidados da filha.
Com efeito, não tendo sido juntada qualquer prova demonstrando indispensabilidade da paciente para os cuidados da filha, entendo que as peculiaridades do caso em apreço devem ser examinadas com mais profundidade, em momento oportuno, até porque há notícias de que a paciente possui outros registros criminais.
Tais fatos, a priori, não me dão total segurança no sentido de que a domiciliar aqui vindicada garantiria a real proteção integral à criança, mas, ao meu ver, representaria apenas, uma imunidade para a paciente permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.
Sobre o tema:
“(...). A disposição legislativa insculpida no art. 318, III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, condiciona a prisão domiciliar à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados com o portador de deficiência, ou seja, conforme apontou o Tribunal Revisor, a mera alegação de preenchimento dos requisitos do art. 318 do CPP não é suficiente para a colocação do paciente em prisão domiciliar. (HC 431.920/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar da paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal.